Tribunal: TJDFT
Processo: 0724946-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724946-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Apelantes: Hugo Veiga Santos Rodrigo Soares dos Santos Andria Milena Pinheiro de Carvalho Santos Sidnei da Silva Rodrigues Apelados: Hugo Veiga Santos Rodrigo Soares dos Santos Andria Milena Pinheiro de Carvalho Santos Sidnei da Silva Rodrigues D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Rodrigo Soares Santos e Andria Milena Pinheiro de Carvalho (Id. 52764461) e por Hugo Veiga Santos (Id. 52764466) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras (Id. 52764453), que julgou o pedido parcialmente procedente. Por meio da manifestação referida no Id. 55351022 foi informado o falecimento do ora apelante Rodrigo Soares Santos, tendo sido juntada a respectiva certidão de óbito (Id. 55351023). De acordo com a regra prevista no art. 110 do Código de Processo Civil, diante da morte de qualquer das partes no curso da marcha processual, deve ocorrer a sucessão pelo seu espólio ou pelos respectivos sucessores. Feitas essas considerações, manifeste-se a representação do falecido Rodrigo Soares Santos, em 30 (trinta) dias, a respeito da regularização da sucessão processual aludida. Publique-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator